Tribunal: TJES
Processo: 0011732-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011732-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: WALCIMAR MONTEIRO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO POR ORDEM JUDICIAL. CANCELAMENTO QUE TAMBÉM DEVE OCORRER NA VIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento sedimentado do c. STJ, somente é possível “a revisão da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente através de outra ação judicial” (AgRg no REsp n. 1.218.879/RS). 2. O “fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido” (AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP). 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011732-43.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WALCIMAR MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em decorrência da cassação da aposentadoria por invalidez que lhe havia sido concedida judicialmente, Walcimar Monteiro ajuizou Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Após o regular trâmite do feito, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 153-161 (do arquivo em “pdf” relativo aos autos físicos), julgou procedente o pedido com o fundamento de que, nos casos de concessão de benefício previdenciário por força de decisão judicial, a cassação ou revogação deste benefício também deve ocorrer na via judicial.

O entendimento da Magistrada prolatora da Sentença, impende ressaltar, é o mesmo adotado neste egrégio Órgão Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo INSS em face de Decisão interlocutória anteriormente proferida nos autos, ocasião em que a deliberação restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVIDENCIÁRIO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO BENEFÍCIO CONCEDIDO POR ORDEM JUDICIAL CANCELAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A MESMA FORMA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Os segurados do INSS devem se submeter, sob pena de suspensão do benefício, a exame médico regular a cargo da Previdência Social (art. 101 da Lei n.º 8.213/91) a fim de verificar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a concessão do benefício respectivo (art. 71 da Lei n.º 8.212/91). 2 Ocorre que, uma vez concedido o benefício por força de Decisão judicial, o cancelamento ou a cessação do benefício, conforme entendimento pacífico do c. STJ, deve observar a mesma forma, isto é, também a via judicial. Precedentes do c. STJ. 3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007535, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

O INSS, inconformado com a conclusão externada na Sentença, interpôs o apelo em julgamento (páginas 165-168), em cujas razões argumenta que a concessão da aposentadoria por invalidez depende de prova da incapacidade total e permanente do segurado ou de sua insuscetibilidade de reabilitação profissional, provas estas que não existem nos autos e que, por isso, levaria à reforma da Sentença.

Em relação exclusivamente à impossibilidade de cassação administrativa de benefício concedido judicialmente, o INSS sustenta que:

“(...) condicionar a revisão e cessação de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente a prévia ação rescisória ou mesmo revisional inviabilizar-se-ia não só o 1NSS e sua Procuradoria como também o próprio Poder Judiciário que não teria estrutura para absorver o volume de ações neste sentido considerando que diariamente são concedidas centenas senão milhares de aposentadoria na via judicial.” (Página 167).

A despeito das alegações do INSS, a pretensão recursal não é capaz de prosperar, já que, em síntese, é contrária ao entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, sim, orienta no sentido de que o cancelamento de benefício previdenciário concedido judicialmente deve ocorrer também na via judicial.

Note-se que os argumentos relativos à ausência de provas da incapacidade total e permanente do Apelado, ou, ainda, da sua impossibilidade de reabilitação profissional nem sequer foram examinadas nos autos nem poderiam ser, já que a questão da necessidade de discussão na via judicial – de iniciativa do INSS, registra-se – não foi superada.

Ademais, também não prospera o argumento da falta de estrutura para absorver demandas judiciais propostas para cancelar benefícios concedidos judicialmente; em verdade, tal argumento é até contraditório em si mesmo, porquanto a estrutura para absorver as demandas intentadas pelo INSS é a mesma que também já absorve as milhares de ações em trâmite em face da referida autarquia previdenciária.

De todo modo, como antes dito, a pretensão é contrária ao entendimento do STJ, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFICIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. I - Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença de segurada da Previdência Social. O Juízo de 1º grau de jurisdição julgou o pedido procedente, sendo mantido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação. II - Não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação. III - Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". IV - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. V - A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. VI -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial
. A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n. 1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013. VII -
No mais, o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido
. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente através de outra ação judicial
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.218.879/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 25/9/2014). (Sem grifo no original).

Destarte, dada a contrariedade da pretensão recursal com entendimento sedimentado do STJ, de rigor o não provimento da Apelação Cível em julgamento.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 3% (três por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)